Tribunal: TJMT
Processo: 1009354-43.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009354-43.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIR ROCATELI DOS SANTOS - CPF: 091.570.258-43 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009354-43.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

DETRAN

Recorrido(s):

GENIR ROCATELI DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E MULTAS DE VEÍCULO PERTENCENTE AO ESTADO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo prova da concorrência de culpa do DETRAN no ato danoso sofrido pela vítima, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam.

Imperioso acolher a preliminar ilegitimidade passiva arguida e julgar extinto o processo interposto em face da Recorrente.

Mantida a sentença contra o Estado.

Recurso do DETRAN conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DE ID. 21815575 e: a) Determino ainda que os órgão réus, solidariamente, procedam com a extinção de todos os débitos alusivos ao veículo em questão desde a data do sinistro criminal, mormente dos anos mencionados na exordial, procedendo com a baixa do aludido veículo do nome do autor, retirando a titularidade; CONDENO ainda os requeridos órgãos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária será calculada pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ);
e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente
DETRAN
se insurge contra a r. sentença arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do processo movido contra si. No mérito, sustenta que não praticou qualquer conduta lesiva ao Autor, não tendo concorrido para a ocorrência dos fatos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, necessária rápida explanação dos fatos.

Pleiteia o autor em síntese que
“no ano de 2012 seu veículo automotor tipo caminhonete Toyota Hilux ano 2010, cor prata, placas NPM1303, em decorrência de um processo criminal foi confiscado, sendo que acabou por perder o bem para a União, naquele mesmo ano. Aduz também que em novembro de 2018 recebeu intimação do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop-MT, para realizar o pagamento de R$ 23.879,68 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), referente ao pagamento de IPVA dos anos de 2013 a 2019. Assim, requer liminar em tutela de urgência, para que o DETRAN/MT se abstenha de cobrar multas de trânsito, seguro obrigatório DPVAT, licenciamento anual, bem como requer que o r. juízo informe a SEFAZ que não é a proprietária do veículo para não gerar IPVA. Requer, outrossim, a condenação dos Réus no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, uma vez que teve seu nome levado aos Órgãos de Proteção ao Crédito e protesto em cartório.” (Sic).

O recorrente DETRAN anota desde a peça de contestação que não tem relação alguma com os fatos ocorridos, arguindo ilegitimidade passiva, pois era obrigação do Estado de Mato Grosso informar a apreensão do veículo, bem como, foi ele também quem protestou os débitos em nome da Reclamante.

Passo à análise da preliminar arguida.

Em análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
, tenho que esta deva ser
acolhida
.

Conforme se verifica nos documentos encartados nos autos, o protesto em nome da Autora quem efetivou foi a Procuradoria Geral do Estado e não o DETRAN, sendo este último autarquia com autonomia administrativa e orçamento próprio, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Não cabe à Recorrente suportar o ônus da condenação, sendo certo que em nada concorreu para a ocorrência dos fatos.

Porém,
registro apenas que, a sentença deve permanecer inalterada quanto ao Reclamado Estado de Mato Grosso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito contra o mesmo, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC.

M
antenho ainda a sentença contra o Estado de Mato Grosso
, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020